Tribunal: TJDFT
Processo: 0722135-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que ratificou tutela provisória estabilizada e determinou seu cumprimento. Instada a se manifestar acerca de eventual inadmissibilidade do recurso, a agravante alegou que o objeto do agravo seria a decisão que ratificou a tutela provisória e não a primeira que a concedeu (ID 2750477). Preparo regular sob ID 27168417. É o relatório. Decido. A autora requereu tutela provisória de urgência e em caráter antecedente, com pedido de constituição de obrigação de fazer. Em sede de tutela provisória, foi proferida a seguinte decisão, em 07/10/2020: “Cuida-se de procedimento de tutela de natureza antecipada movida em caráter antecedente, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. Na inicial, a parte requerente narra que está, há muitos anos, em tratamento de diversas patologias – hipertensão arterial sistêmica, doença renal crônica, dislipidemia, déficit sensorial e auditivo, osteoartrite de joelhos, osteoporose complicada com fratura femoral à esquerda por fragilidade e transtorno do humor ansioso – por conta da idade avançada – 82 (oitenta e dois) anos. A situação foi agravada diante das “constantes alterações cognitivas associadas a transtorno de comportamento, com repercussão nas suas funcionalidades vitais, característicos de síndrome demencial”. Além disso, a requerente é acometida de hidrocefalia, doença que causa pressão na medula e no encéfalo. Diante desse quadro, somado ao risco inerente de deslocamento causado pela pandemia da COVID-19, os médicos assistentes, que acompanham a requerente, indicaram tratamento “home care”. Ocorre que, apesar de possuir plano de saúde oferecido pela requerida e arcar com o pagamento de “valor muito alto” das mensalidades, foi-lhe negado o referido tratamento, pela requerida, “sob justificativa que a paciente não era elegível ao atendimento domiciliar”. Ao final, com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede: “b) A concessão do pedido de tutela provisória de urgência antecipada antecedente, em caráter liminar e inaudita altera pars, a fim de que a autora seja imediatamente colocada em tratamento domiciliar integral à satisfação e manutenção de sua saúde, a serem custeados pela demandada que, por sua vez, deverá satisfazer tal encargo mediante imposição de astreintes suficientes a serem fixadas por este juízo; c) Seja fixada multa diária ou fixa para o caso de descumprimento da ordem nos moldes do item anterior;” (ID 74030659, p. 10) É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade da Justiça em favor da Requerente. No mais, dadas as particularidades da requerente – pessoa curatelada –, o feito deverá ser submetido à intervenção ministerial, salvo se o órgão do “Parquet” expressamente noticiar não vislumbrar hipótese de sua intervenção. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, verifico relação jurídica entre as partes, caracterizada sobretudo pelos comprovantes anuais de quitação das contraprestações da autora perante a parte requerida, referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019 (IDs 74030666, 74030667 e 74030669). Ademais, observo que a requerente necessita de tratamento fisioterapêutico contínuo em ambiente domiciliar e cuidados diários domiciliares com exames médicos regulares, e avaliação clínica terapêutica geral e neurológica. Além disso, tenho que a requerente é dependente de cuidados de terceiros, tudo registrado nos laudos médicos acostados nos IDs 74030674, 74030677 e 74030679, além dos demais relatórios médicos anexados aos autos. Nessa senda, tenho que a saúde sobreleva-se como valor primordial e, predestinando-se, contratualmente, a requerida a salvaguardá-la, neste momento de "summaria cognitio", revela-se antijurídica a negativa do serviço Home Care, privando a beneficiária dos meios indicados como necessários ao diagnóstico/tratamento pelos seus médicos assistentes. A corroborar com o entendimento supra, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. INTERFERÊNCIA QUANTO AO PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento que concedeu tutela de urgência, para que a parte ré preste tratamento à autora, em regime de home care, na forma do relatório médico, sob pena de fixação de multa diária. 2. Segundo Histórico do Relatório Médico do Hospital Santa Lúcia, a paciente é portadora de neoplasia pulmonar e necessita de atendimento em regime de home care, com suporte domiciliar nutricional, de oxigenoterapia com máscara facial contínua, fraldas geriátricas, fisioterapia respiratória e motora 5x por semana. 3. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. 3.1. Se os relatórios médicos demonstram que o estado de saúde da paciente requer acompanhamento domiciliar, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). 4. Jurisprudência: "(...) O profissional responsável pelos cuidados de saúde do paciente/agravado apresentou razões relevantes para recomendar o tratamento domiciliar por período integral (24 horas diárias). Dessa forma, apenas o médico assistente, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde limitar/excluir no contrato a prestação dos serviços médicos em regime domiciliar, quando necessário ao tratamento do enfermo. (...)". (07083226920188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 12/09/2018). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1201477, 07123885820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho por presente a Probabilidade do Direito. Paralelamente, o Perigo de Dano ou mesmo Risco ao Resultado Útil do Processo derivam da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida. A fragilidade do quadro de saúde da requerente, como já sinalizado acima, impõe a adoção imediata de todos os procedimentos e assistência diagnósticos e/ou terapêuticos que se fizerem necessários. Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE PROMOVA A IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA REQUERENTE NA MODALIDADE “HOME CARE”, NOS EXATOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELOS(AS) MÉDICOS(AS) ASSISTENTES, BEM COMO PRESCRIÇÕES ULTERIORES PELOS(AS) MESMOS(AS) INDICADAS. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento do que ora determino, contadas da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias. No mais, CITE-SE e INTIME-SE o(a)(s) requerido(a)(s) APENAS para ciência dos termos da inicial e cumprimento do comando judicial estampado na Decisão Antecipatória. Ficam cientes as partes que, não interposto recurso contra aquela Decisão, configurada estará a hipótese do art. 304, "caput", do CPC, com as consequências que lhe são inerentes. Caso seja interposto recurso, a requerente será intimada, via publicação no DJ-e, para o necessário aditamento da inicial, na forma do art. 303, § 1o, I, do CPC. Emendada a inicial, nos termos do art. 319 do Estatuto Processual, o feito prosseguirá, pelo rito do procedimento comum, com designação de audiência (art. 334 do CPC) ou intimação da requerida para oferta de resposta, conforme disposto no art. 335, III, c/c art. 231, I e II, do CPC. Aguarde-se, pois, o transcurso do prazo de impugnação da r. Decisão antecipatória, certificando a Secretaria do Juízo acerca da interposição (ou não) de instrumento recursal e retornando os autos conclusos.” A requerida foi intimada da decisão aos 05/02/2021 e não se manifestou. Sobreveio ato declaratório de estabilização da tutela cautelar proferida aos 30/03/2021 (ID 87413698, dos autos de origem). Trata-se de agravo de instrumento contra ato judicial que declarou estabilizada a tutela de urgência de natureza antecipada e de caráter antecedente, cujo rito encontra-se estabelecido nos arts. 303 e 304 do Código de Processo Civil. “A tutela de urgência postulada foi deferida no bojo da Decisão de ID 74073198, a qual também determinou a citação e intimação da parte requerida para ciência dos termos da inicial e cumprimento do comando judicial estampado na Decisão Antecipatória. Diligência cumprida (ID 82948727). A parte requerida foi citada para tomar conhecimento dos termos da inicial e cumprir o comando estampado na Decisão antecipatória (ID 82948729). Na sequência, certificou-se a inexistência de recurso manejado com o fito de atacar aquela Decisão (IDs 85616108 e 85992714). Ouvida, a ilustre Representante do Ministério Público manifestou-se pela estabilização da decisão antecipatória, na forma do art. 304 do CPC (ID 87291225). Eis o relato. DECIDO. Inicialmente, assinalo que o Código de Processo Civil, ao conformar as molduras das diferentes espécies de tutelas provisórias, explicita os delineamentos da Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente (art. 303 e seguintes). Na sequência, estatui que, “A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso”, hipótese em que o feito será extinto (art. 304, “caput” e § 1o). O relatório acima evidencia a citação e intimação do requerido, vem como a certificação da inexistência de recurso interposto contra a Decisão que concedera a tutela vindicada. Ouvida, a ilustre Representante do Ministério Público oficiou pela incidência do art. 304, “caput”, do CPC. Pelo exposto, DECLARO ESTABILIZADA A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO CORPO DA DECISÃO DE ID 74073198 e, por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO do feito, na forma do art. 304, § 1o, do CPC. Registro, por fim, que “A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 2o.” (art. 304, § 3o, do CPC). Sem custas finais. Sem honorários. Preclusa esta Decisão, ARQUIVEM-SE os autos, enquanto se aguarda o transcurso do biênio inscrito no art. 304, § 5o, do CPC. Ressalto, ademais, que o desarquivamento poderá ser postulado por qualquer das partes, na forma do 304, § 4o, do CPC, com a singela juntada de uma petição. I.” Sobreveio petição da autora em que comunicou o descumprimento da decisão pela ré e requereu providências do juízo (ID 94816018, dos autos de origem) o que foi deferido: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Primeiramente, SOLICITO à secretaria deste Juízo que promova a alteração cadastral da classe judicial para ação de conhecimento pelo procedimento comum. Quanto ao mais, a leitura destes autos revela a concessão de Tutela de Urgência, nos seguintes termos: ‘Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE PROMOVA A IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA REQUERENTE NA MODALIDADE “HOME CARE”, NOS EXATOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELOS(AS) MÉDICOS(AS) ASSISTENTES, BEM COMO PRESCRIÇÕES ULTERIORES PELOS(AS) MESMOS(AS) INDICADAS. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento do que ora determino, contadas da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias.’ (ID 74073198) (grifos no original) Observo, todavia, que os relatórios dos médicos assistentes da requerente, bem como o seu receituário, estão fragmentados em diversos instrumentos (ID 74030670, 74030672, 74030673, 74030674, 74030675, 74030677, 74030679, 74030680, 74032382, 74032391), motivo pelo qual reputo necessário a consolidação de todas as necessidades a serem atendidas no sistema de Home Care, em um documento único. Essa iniciativa permitirá ao Juízo e também à requerida aferir com exatidão a inteireza de todas as demandas, inclusive oportunizando a esta o mais amplo exercício do contraditório e da ampla defesa, enquanto corolários da garantia constitucional ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da CF/88). Por ora, contudo, diante da informação veiculada na peça de ID 94816018, reputo necessária medida de urgência para preservar o acompanhamento médico que já vem sendo disponibilizado em favor da requerente, até que seja possível aquilatar toda a inteireza da demanda. Omissão do Juízo, neste particular, pode resultar em potencial agravamento do seu estado de saúde ou eventual exposição a perigo de morte. Por todo exposto, DEFIRO o pleito de Tutela de Urgência de ID 94816018, para DETERMINAR à requerida que mantenha toda a assistência domiciliar que já vem sendo prestada, inclusive equipamentos, medicamentos e profissionais, na frequência já disponibilizada. Além disso, CONSTITUO obrigação de não fazer em desfavor da requerida, que fica impedida de retirar quaisquer equipamentos ou medicamentos ora entregues no domicílio da requerente. Esta Decisão se destina a cumprimento imediato, razão pela qual AUTORIZO sua apresentação a qualquer preposto da requerida que compareça ao local, que ficará obrigado a lhe dar cumprimento, sob pena de futura ação penal pela prática, em tese, do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal Brasileiro). No mais, AGUARDE-SE o decurso do prazo de resposta. I.” Como se verifica do teor dessa decisão supra, em nada se inovou no mundo jurídico, apenas ratificou decisão anterior e já estabilizada, determinando medidas para seu cumprimento. Em que pese o argumento de que o recurso se voltaria contra esta última decisão, suas razões atacam os fundamentos da decisão inicial, na qual foi concedida a tutela provisória e, posteriormente, declarada estabilizada. Desta forma, ante a manifesta preclusão da decisão recorrida, resta inadmissível o recurso. Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator, monocraticamente, não conhecer de recursos manifestamente inadmissíveis. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator